Tribunal: TJES
Processo: 5002410-94.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-94.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUXILIADORA LOUZADA FARIA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A): DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA AUXILIADORA LOUZADA FARIA contra sentença da Vara Cível de Marataízes, que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos, e, subsidiariamente, a redução da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apelante faz jus à gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica e da análise de sua condição financeira;
(ii) em caso de deferimento da gratuidade, estabelecer se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais deve ser suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela apelante goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC/15, podendo ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A análise da condição financeira da apelante, que aufere renda como técnica de enfermagem e não possui outros rendimentos comprovados, demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

O fato de o veículo objeto da lide ter sido financiado e o valor da purgação da mora ter sido custeado por terceiros não descaracteriza a hipossuficiência da apelante, considerando que o financiamento era mantido pelo falecido irmão e que a assistência financeira de terceiros não implica disponibilidade econômica própria.

Nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, o deferimento da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais enquanto persistir a condição de hipossuficiência da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença, deferindo a gratuidade da justiça à apelante e suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

A concessão da gratuidade da justiça deve considerar o binômio possibilidade-necessidade, avaliando a real capacidade financeira da parte para suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

O deferimento da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais enquanto persistir a condição de hipossuficiência da parte beneficiária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002410-94.2024.8.08.0069

APELANTE
: MARIA AUXILIADORA LOUZADA FARIA

APELADO
: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por MARIA AUXILIADORA LOUZADA FARIA em face de sentença proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara Cível, em
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
,
diante da purgação da mora, homologou a renúncia à pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC/15, condenou a demandada/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC/15, oportunidade em que determinou a restituição, pela demandante/apelada, do automóvel objeto da lide, livre de ônus, nos termos do artigo 3º, § 1°, do Decreto-Lei n° 911/1969.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a apelante apenas emprestou o seu nome para que o seu irmão MARCOS ROGELIO FERNANDES LOUZADA conseguisse comprar de forma financiada o veículo junto à Toyota, ou seja, o proprietário do veículo e o responsável pelos pagamentos das prestações seria o seu irmão. Ocorre que, conforme B.U em anexo, o irmão da apelante foi covardemente assassinado com um tiro na cabeça recentemente dentro do seu referido veículo Toyota, objeto da lide (...) o que gerou o inadimplemento contratual e a presente ação de busca e apreensão.
”

Pontuou que, uma vez citada, “
agindo de boa-fé, procurou desembaraçar o processo o mais rápido possível e procurou ajuda na concessionária LIMA VEÍCULOS junto ao senhor GILSON e a senhora VALQUIELI e ambos se dispuseram a ajudar a apelante, comprando o referido veículo pelo valor fixado na purga mora, pois eles teriam gastos adicionais com a complexa limpeza do veículo, pois o mesmo ficou cheio de sangue na parte interior em razão do assassinato.
”

Nesse passo, aduz não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, vez que recebe salário de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão pela qual pugna pela reforma da sentença para conceder-lhe a gratuidade da justiça e, subsidiariamente, a redução da verba honorária sucumbencial.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
a
apelante
,
idosa,
contanto, atualmente, com 66 (sessenta e seis) anos de idade,

ocupa o cargo público de
técnica de enfermagem,
vinculado

ao Fundo Municipal de Saúde de Marataízes/ES, e aufere, mensalmente, a remuneração líquida de R$ 4.054,34 (quatro mil e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), vide contracheque colacionado aos autos, sendo esta a fonte de sua subsistência.

Deste modo, diante da ausência de elementos probatórios que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual a recorrente não possuiria condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento,
impõe-se a reforma da sentença para deferir-lhe a gratuidade da justiça,
com a consequente suspensão da exigibilidade os ônus sucumbenciais garantida pelo artigo 98, §3º, do CPC/15
.

Não passou despercebido por esta Relatoria que o veículo objeto dos autos foi adquirido por R$ 129.990,00 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa reais), sendo R$ 96.518,36 (noventa e seis mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) alvo de financiamento com o demandante/apelado, contudo tal circunstância não afasta a hipossuficiência da recorrente, na medida em que os pagamentos eram feitos por seu irmão quando em vida.

O mesmo aplica-se ao salário mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao patrimônio de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) supostamente informados pela demandada/apelante no “Sumário de Ficha Cadastral Pessoa Física – Cliente” que acompanha a exordial, haja vista a completa dissociação destes com a renda efetivamente comprovada nos autos.

Ademais, salta aos olhos não ter a instituição bancária sequer apresentado os supostos comprovantes de renda e patrimônio que seriam, ao menos em tese, necessários à comprovação das informações cadastrais pela consumidora à época da contratação, o que, caso houvesse sido realizado, poderia ter afastado a conclusão da hipossuficiência.

Melhor sorte não assiste ao recorrido ao observar-se que os recursos destinados à purgação da mora, no valor de R$ 84.675,24 (oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) foram arcados por terceiro, qual seja, a empresa LIMA VEÍCULOS, vide declaração e extrato bancário colacionados no Id. 12003909.

Registre-se, por fim, que
“
É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores e o eventual deferimento em Segundo Grau, não implica na modificação da condenação imposta na Sentença objurgada.
”
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007379-05.2020.8.08.0030, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para reformar a sentença com o fito de deferir a gratuidade da justiça à demandada/apelante, oportunidade em que suspendo
a exigibilidade os ônus sucumbenciais,
na forma do
artigo 98, §3º, do CPC/15.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.